Tribunal: TJES
Processo: 0015997-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015997-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERSON LUIZ BORGHI VIANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – MÉRITO - CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CHS 2019) - PREVISÃO EDITALÍCIA DA POSSIBILIDADE DE DESLIGAMENTO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE OUTRO - LEI INTERNA DO CERTAME – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS CANDIDATOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1
. Neste caso, não há que se falar em necessidade de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o objeto deste
mandamus
é o eventual direito à manutenção no curso de formação que os impetrantes entendem possuir, o que não prejudica os demais candidatos em caso de procedência.

2.

Em consulta ao sítio eletrônico da Polícia Militar deste Estado (https://pm.es.gov.br/), verifica-se que o Curso de Habilitação para Sargento – CHS/2019 foi regulamentado pela Diretriz de Instrução nº 001/2019 – DRH e, no que pertine à lide em apreço, os itens 8.9.6 e 10.5 preveem que: 8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.(...) 10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

3.
A referida diretriz, tal como os editais de concurso, representa a “lei interna” do certame, vinculando a Administração e os candidatos às suas normas e regras de forma a garantir a igualdade de tratamento aos participantes, que previamente conhecem os critérios de julgamento que serão observados, daí ser defeso afastar-se desses critérios, sob pena de violação da isonomia.

4.
A Diretriz que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial, de modo que no caso em análise, a autoridade apontada como coatora apenas cumpriria as regras descritas na diretriz do certame em questão, se viesse a desligar os recorrentes em razão de eventual decisão que determinasse a inclusão de outro candidato.

5.
Salienta-se que a referida previsão não se apresenta desarrazoada, uma vez que tem por escopo estabilizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, que não pode ficar sujeito às ordens judiciais de inclusão de candidatos que implicam em desorganização da seleção e do próprio aproveitamento do curso, razão pela qual, não se verifica o direito líquido e certo dos impetrantes.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 147/148vº, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital,
nos
autos do mandado de segurança preventivo de nº 0015997-54.2020.8.08.0024, impetrado por
GERSON LUIZ BORGHI
e
EDUARDO MARTINS VASSOLER
, concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes,
“
para o fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de desligar os impetrantes do CHS/2019 em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no aludido curso, e ao final, em caso de aprovação em todas as etapas, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em suas razões de apelação (151/160), o ente público recorrente sustenta, em suma, que:
(I)
“os Apelados não estão em condição de miserabilidade nos preceitos do art. 100 do CPC, tendo em vista que são servidores públicos estaduais efetivos e possui condições financeiras de arcar co
m
as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios
” (fl.
153
);
(II)
“
(...) Não ha como afastar in casu a necessidade de for
m
aç
ã
o de litisconsórcio passivo
necessário
, uma vez que os efeitos do pronunciamento jurisdicional
que
aco
l
ha a pretensão do Apelado necessariamente produzirá efeitos na esfera jur
í
dica de outras (os) militares integrantes do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, be
m
como daquelas (es) que foram declaradas (os) aptas (os) a integrarem a próxima turma do Curso de Habilitação de Sargentos
”

(fl.
153vº
);
(III)
“
Quanto ao mérito, cumpre es
cl
arecer que a regra contra a qual se insurgem os Apelados origina-se das previs
ões
contidas nos itens 20.8.6 e 22.6 da Diretriz n° 002/2020-DRH
”
(fl. 155);
(IV)
“A regra que limita o n
úm
ero de vagas visa ainda a proteger a capacidade operativa da academia, por se tratar de u
m
espaço físico limitado, c
om
corpo docente certo e determinado. A concretização de uma formação técnico-profissional em condições dignas, para
um

número
determinado de alunas e alunos previstos pela administração militar, decorre de u
m
planejamento prévio que considere essas vicissitudes”;
(V)
“a pretensão do Apelado exige que a PMES tolere em seus cursos, e depois p
romo
va, u
m
n
ú
mero de policiais
mi
litares aci
m
a daquele previsto em lei. Isso não apenas caracteriza abuso do instituto do excedente (art. 79 da Lei n° 3.196/1978),
m
as configura sobretudo ofensa a autoridade do STF que, ao decidir caso em que a questão de fundo era a
mesma
, isto
é,
após o devido curso, a possibilidade de promoção
m
ilitar s
e
m existência de vaga, as
sim
se pronunciou, o que desde logo permite vislumbrar a possibilidade de reclamação perante aquela Corte”;
(VI)
“A matrícula no
CHS
de militares beneficiadas (os) por ordem judicial sem o desligamento de militares matriculadas ou matriculados regularmente para
l
hes cederem a vaga, como visto a
l
hures, traz uma série de entraves para Administraç
ão
Castrense: superlotaç
ã
o da academia de formaç
ã
o, queda na qualidade da formaç
ão
, inserção de agentes p
ú
blicas e p
ú
blicos além das necessidades da corporação, e além da quantidade de vagas em falta de estrutura da academia (alojamentos, banheiros, refeitórios, salas de aula, M. professores, etc), prej
uíz
o no policiamento ostensivo geral co
m
re
ma
nejamento do efetivo para atuar na formaç
ã
o dessa turma super dimensionada, dentre outros.”

Em breve histórico, os requeridos
GERSON LUIZ BORGHI
e EDUARDO MARTINS VASSOLER
impetraram mandado de segurança preventivo na origem, alegando que lograram aprovação no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos, alcançando respectivamente, a 154ª e a 157ª colocações pelo critério de merecimento, de modo que foram matriculados no curso e encontram-se participando desse há 09 (nove meses).

Contudo, o item 8.9.6 da Diretriz de instrução nº 01/2019 preceitua que
“os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante
”
e, como os impetrantes foram aprovados nas últimas colocações,
“
não resta outra solução senão a interposição da presente demanda com a finalidade de determinar a autoridade coatora que se abstenha de excluir a impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2019) e na hipótese de já ter excluído que seja devidamente reintegrados.”

Postas estas premissas, primeiramente, alega o apelante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo no caso em análise.

Acerca dessa modalidade de intervenção de terceiros, dispõe o art. 46 e seguintes, do Código de Processo Civil:

Art. 46. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito;

III - entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir

IV - ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito.

Parágrafo único. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que recomeça da intimação da decisão.

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo." (grifei)

Da exegese dos dispositivos em comento, verifica-se que o legislador entendeu ser obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário quando a lei assim o determinar ou diante da necessidade de ser proferida decisão jurisdicional uniforme para pessoas que estejam ligadas por uma mesma relação jurídica em disputa e sua inobservância acarretar a nulidade absoluta e total do processo.

Nesse passo, não há que se falar em necessidade de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o objeto deste
mandamus
é o eventual direito à manutenção no curso de formação que os impetrantes entendem possuir, o que não prejudica os demais candidatos em caso de procedência.

Ultrapassado este ponto, no que diz respeito ao mérito, como já tive a oportunidade de apreciar a matéria por ocasião da apreciação do agravo de instrumento nº 5003392-63.2020.8.08.0000 e no pedido de atribuição de efeito suspensivo nº 5007087-88.2021.8.08.0000, consigno que em consulta ao sítio eletrônico da Polícia Militar deste Estado (https://pm.es.gov.br/), verifica-se que o Curso de Habilitação para Sargento – CHS/2019 foi regulamentado pela Diretriz de Instrução nº 001/2019 – DRH e, no que pertine à lide em apreço, os itens 8.9.6 e 10.5 preveem que:

8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)

10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Nota-se, portanto, que o mandado de segurança de cunho preventivo em análise, tem o escopo de neutralizar os efeitos concretos da aplicação da diretriz estabelecida no momento de deflagração do curso.

Neste contexto,
mutatis mutandis,
é de se notar que referida diretriz, tal como os editais de concurso, representa a “lei interna” do certame, vinculando a Administração e os candidatos às suas normas e regras de forma a garantir a igualdade de tratamento aos participantes, que previamente conhecem os critérios de julgamento que serão observados, daí ser defeso afastar-se desses critérios, sob pena de violação da isonomia.

Nota-se que a Diretriz que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial, de modo que no caso em análise, a autoridade apontada como coatora apenas cumpriria as regras descritas na diretriz do certame em questão, se viesse a desligar os recorrentes em razão de eventual decisão que determinasse a inclusão de outro candidato.

Salienta-se que a referida previsão não se apresenta desarrazoada, uma vez que tem por escopo estabilizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, que não pode ficar sujeito às ordens judiciais de inclusão de candidatos que implicam em desorganização da seleção e do próprio aproveitamento do curso, razão pela qual, não se verifica o direito líquido e certo dos impetrantes, impondo a reforma da sentença recorrida.

Por fim, em relação a impugnação ao pedido de gratuidade dos requeridos, o art. 100 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. (grifei)

Na interpretação desse dispositivo, é de entender que, quando a gratuidade é deferida no início do processo, como é o caso deste processo, em que os autores tiveram o deferimento do benefício na decisão de fls. 61/62, ou seja, antes da contestação, esta é o instrumento adequado para veicular a impugnação à justiça gratuita.

A propósito, extrai-se da doutrina:

Se a gratuidade foi deferida ao autor, já no inicio do processo, cabe ao réu, querendo, impugná-la na própria contestação” (Didier Jr., Fredie. Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC. (
Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira- 6. ed. rev. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016., p. 80).

Diante disso, percebe-se que a concessão da benesse da gratuidade à parte autora trata-se de matéria preclusa, já que deliberada e não rebatida a tempo e modo, razão pela qual não há que se falar em modificação desta circunstância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
DOU PROVIMENTO
para reformar

a sentença, denegando a segurança pretendida, nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais,
JULGO
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de condenar os autores ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09
1
. Condeno-os ao pagamento das custas processuais, salientando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade por encontrarem-se litigando sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

1
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy, Samuel Meira Brasil Jr. e Raphael Americano Câmara, de um lado, e pelo douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, de outro.

A controvérsia devolvida no apelo diz respeito à validade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz no 001/2019-DRH, que preveem a exclusão do candidato matriculado na última colocação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES caso outro militar obtenha, por decisão judicial, o direito de ingressar no CHS/2019.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão externada pelo voto divergente, proferido pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pelos motivos que passo a expor.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
,

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a sentença que, em sede de mandado de segurança preventivo, concedeu a segurança pleiteada
“para o fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de desligar os impetrantes do CHS/2019 em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no aludido curso, e ao final, em caso de aprovação em todas as etapas, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Inicialmente, confira-se
o teor do
dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz no 001/2019-DRH
:

8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por forca de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. Caso a ordem judicial do matricula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Ressalte-se que o tema não é novidade nesta Corte, tampouco na egrégia 2ª Câmara Cível, uma vez que, especificamente neste colegiado, há, pelo menos, outros dois precedentes acerca da matéria.

No primeiro julgado, mais antigo, relatado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, fora decidido:
“não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006170063777, Órgão julgador: SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).

Nada obstante, no feito ora em exame, em sede de julgamento do agravo de instrumento n° 5002812-33.2020.8.08.0024, este órgão fracionário, acolhendo voto vencedor proferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, decidiu de forma diversa, assentando que
“
prestigiar o candidato "sub judice", que pode, a posteriori, ser desligado pela revogação da ordem judicial que assegura a sua participação no certame, em desfavor de candidatos que, como a agravada, concorrem livremente, sem embaraços, é desarrazoado.
”

Naquela oportunidade, também fora salientado:
(i) “
caso a regra constante da Diretriz no 001/2019-DRH permitisse a reclassificação do candidato em virtude do reingresso de outro concorrente sub judice, seria o caso de avalizar o critério de seleção, mas o que se denota no presente caso é que o reingresso de outro candidato pela via judicial tem o condão de eliminar aquele candidato que, sem ter figurado na ação judicial, concorria sem qualquer embaraço
.”;
e
(ii) “é compreensível o anseio da Administração Pública de estabilizar, por intermédio a regra discutida, o número de vagas da seleção, todavia

não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada em detrimento sumário - já que até mesmo ordens judiciais provisórias podem acarretar a eliminação - de direitos individuais de pessoas que concorrem sem qualquer restrição ou amparo judicial
.”

Não se justifica, de fato, à luz da lógica do razoável, excluir um candidato do curso de habilitação simplesmente pelo fato de outro ter obtido decisão judicial provisória, a qual poderá posteriormente ser ou não revogada.

Sob esse prisma, o direito de realização do curso deve ser garantido a ambos os militares, ficando a promoção, todavia, aguardando o desfecho do processo judicial.

Frise-se que há precedentes nesse mesmo sentido nas 3ª e 4ª Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal, dos quais também se extrai, como reforço argumentativo, a percepção de que há violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Diretriz n° 001/2019-DRH estabelece critério restritivo não previsto em lei.
In verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.
2.
A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.
3.
Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial
. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5.
O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei. 7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS - CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÔRCIO PASSIVO NECESSARIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.° 001/2019 - DI-IR. CRITERIO RESTRITIVO NAO PREVISTO NA LET COMPLEMENTAR N.° 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. [...]
2. A Diretriz n.° 001/2019 - DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Policia Militar do Espirito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.° 911/2019. 3. E possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que na deriva de lei, para a eliminação do candidato.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AI, 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15.12.2020)

A manutenção da concessão da segurança, nesse cenário, é medida que impõe.

Do exposto,
e rogando vênia ao eminente Relator,
acompanho
integralmente
o voto
divergente,
para

negar
provimento ao apelo
e,
em remessa necessária,
confirmar

a sentença.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, rememoro que trata-se de apelação cível interposta pelo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença a fls. 147/148-v, proferida nos autos do mandado de segurança preventivo de n. 0015997-54.2020.8.08.0024, impetrado por
GERSON LUIZ BORGHI e EDUARDO MARTINS VASSOLER
, onde o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital,
concedeu a segurança pleiteada,
“para o fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de desligar os impetrantes do CHS/2019 em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no aludido curso, e ao final, em caso de aprovação em todas as etapas, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

O Eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, em seu voto condutor, afastou as preliminares de litisconsórcio passivo e impugnação a gratuidade da justiça e, no mérito, deu provimento ao recurso para
“reformar a sentença, denegando a segurança pretendida, nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, JULGO PREJUDICADA a remessa necessária”.

De plano, destaco que coaduno-me com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator quanto às preliminares arguidas, contudo, peço vênia para discordar do posicionamento exarado, quanto ao denegar a segurança pleiteada.

Em resumo da demanda, os apelados
GERSON LUIZ BORGHI e EDUARDO MARTINS VASSOLER
, após aprovados em processo seletivo para curso de habilitação de sargentos e, diante das regras contidas na Diretriz n. 001/2019-DRH, de modo a resguardar as suas respectivas colocações (154ª e a 157ª) impetraram mandado de segurança preventivo na origem.

Nas razões do presente recurso, o ente Público arguiu a necessidade de litisconsórcio passivo, impugnação a gratuidade da justiça e, no mérito, argumenta que os candidatos se insurgem contra regras previstas nos itens 20.8.6 e 22.6 da Diretriz n. 002/2020-DRH, na qual existe a limitação de vagas nos cursos com intuito de proteger a capacidade operativa da academia.

Ressalto que esta augusta Câmara já se manifestou em demanda semelhante ao presente caso, onde, por maioria, concluiu de forma diversa ao voto condutor. Refiro em específico aos autos de n. 5013798-37.2021.8.08.0024, recentemente julgado, embora pendente a certificação do trânsito em julgado.

Conforme se verifica dos autos, a discussão se volta quanto a legitimidade da exclusão de candidatos do processo seletivo interno para dar lugar a candidatos
sub judice
com base em ato normativo.

Segundo a Diretriz
CHS/2019, contra qual se insurgiram os apelados, foi regulamentado pela Diretriz de Instrução n. 001/2019 – DRH, consta nos itens 8.9.6 e 10.5 a seguinte previsão:

8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)

10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Todavia, o referido ato normativo vai de encontro ao princípio da legalidade, pois ausente previsão em Lei de que um candidato
sub judice
possa ocupar a vaga no curso de habilitação de sargento, em detrimento de outro candidato regularmente aprovado.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação dois recentes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 6. Em sentido similar deliberou a douta Terceira Câmara Cível no bojo do Agravo de Instrumento nº 50000985-84.2020.8.08.0000, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Ademais, a douta Terceira Câmara Cível, desta vez no bojo do agravo de instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000 e sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, consignou que a Diretriz nº 001/2019-DRH, nos itens 8.9.6 e 10.5., estabelece critério restritivo não previsto em lei (art. 21, da Lei Complementar n.º 911/2019), o que atenta contra o princípio da legalidade. 7. Recurso desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo: 5002812-33.2020.8.08.0000 Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Data: 6 de julho de 2021).

[...] 3) A exclusão ou desligamento do militar último colocado para dar lugar a outrem, por força de ordem judicial, não é hipótese de exclusão estabelecida pela legislação de regência do CHS 2019 (LC 911/2019), e o edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria Lei não o fez. 4) Recurso provido. Decisão agravada reformada para assegurar que o Agravante seja reintegrado e permaneça no Curso de Formação de Sargentos CHS 2019 (em sua classificação no critério “intelecto profissional”), independente do ingresso de candidato(s) sub judice. (PROCESSO Nº 5002480-66.2020.8.08.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - j. 06/07/2021).

Portanto, não se permite ao poder executivo, por meio de ato normativo, venha a trazer uma inovação jurídica, por clara afronta ao principio da legalidade e usurpação de competência ao Poder Legislativo, conforme entende a jurisprudência deste egrégio Tribunal e dos Tribunais pátrios (TJGO; DAC 5296585-02.2019.8.09.0051; Sexta Câmara C
í
vel; Rel
ª
Des
ª
Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 07/03/2022; DJEGO 10/03/2022; P
á
g. 3536 e TJMG; APCV 0026277-55.2012.8.13.0338; Ita
ú
na; Quarta Câmara C
í
vel; Rel
ª
Des
ª
Ana Paula Caixeta; Julg. 11/02/2021; DJEMG 23/02/2021).

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para
abrir a divergência
e conhecer do recurso voluntário, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em sua integralidade.

Descabida a condenação em honorários sucumbenciais em razão do disposto no Art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

Acompanhar voto de relatoria

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015997-54.2020.8.08.0024

RELATOR : DES.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO : GERSON LUIZ BORGHI VIANA.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, no mandado de segurança preventivo impetrado por
GERSON LUIZ BORGHI VIANA
,

concedeu a segurança,
“
para o fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de desligar os impetrantes do CHS/2019 em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no aludido curso, e ao final, em caso de aprovação em todas as etapas, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
deu
provimento
ao recurso do Estado, para reformar

a sentença, denegando a segurança pretendida, julgando prejudicada a Remessa Necessária, por entender que (i) a Diretriz de Instrução n. 001/2019 – DRH, “
tal como os editais de concurso, representa a ‘lei interna’ do certame, vinculando a Administração e os candidatos às suas normas e regras de forma a garantir a igualdade de tratamento aos participantes
”; (ii) a previsão normativa não é desarrazoada, “
uma vez que tem por escopo estabilizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, que não pode ficar sujeito às ordens judiciais de inclusão de candidatos que implicam em desorganização da seleção e do próprio aproveitamento do curso
”.

Foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
negou
provimento
ao recurso do ente público e confirmou a sentença na Remessa Necessária, ao fundamento de que a Diretriz de Instrução n. 001/2019 – DRH vai de encontro ao princípio da legalidade, pois ausente previsão em Lei de que um candidato
sub judice
possa ocupar a vaga no curso de habilitação de sargento, em detrimento de outro candidato regularmente aprovado.

Pois bem.

Com a devida
venia
ao entendimento divergente, entendo por acompanhar o bem lançado voto de Relatoria, para manter coerência com posicionamento externado em casos semelhantes, inclusive nesta colenda Segunda Câmara Cível.

Mantenho o entendimento de que não há ilegalidade (em abstrato) da norma prevista no edital, ora impugnada, que permite o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial.

Isso porque o quantitativo máximo de vagas é inerente a todo e qualquer concurso público, o que, aplicando-se ao caso dos Cursos de Habilitação de Sargento, decorre da própria lei, estando expressamente estabelecido na Lei Complementar nº 911/2019, no §2º, do art. 14, o seu modo de apuração.

O fato de tornar ilegal, genericamente, a previsão do edital do CHS que determina que o último colocado no certame dê lugar a outro candidato que tenha seu direito reconhecido por decisão judicial, corresponderia ao mesmo que aumentar o número de vagas indiscriminadamente.

E, nesse contexto, não há como elastecer esse número máximo fixado por lei ou pela Administração, sob pena de colapsar todo o processo seletivo e, ainda, de afetar o próprio orçamento público previsto para o respectivo certame e para as nomeações/promoções decorrentes dele.

Ante o exposto,
acompanho
integralmente o voto de Relatoria
, para DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar

a sentença, e denegar a segurança pretendida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.